Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012227-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Instada a requerer o que de direito, face à ausência de localização do Réu, a Autora requereu a suspensão do trâmite processual por 30 (trinta) dias, a fim de se diligenciar na busca do endereço da parte demandada.
Defiro o pleito. Decorrido o prazo, diga a Autora.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora